Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
RAI no 1002491-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.
AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA.
Vistos etc.
Diante da decisão proferida no RAI no 1002261-06.2021.8.11.0000, e das ponderações do agravado no ID no 77515968, revogo a liminar recursal de ID no 76484983 para que não haja decisões conflitantes. Assim, deve prevalecer a revogação da liminar recursal concedida naquele Recurso de Agravo de Instrumento, cujo teor segue transcrito:
"Vistos etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravado HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PRIMAVERA LTDA em face da decisão que deferiu a liminar recursal pleiteada no Agravo de Instrumento em questão, interposto pelo INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA, suspendendo provisoriamente os efeitos da decisão proferida na Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada no 1000568-70.2021.8.11.0037, consistente em determinar a desocupação de imóvel de sua propriedade no prazo de 15 dias diante do término do contrato de locação (ID 76182965).
Afirma ainda que o embasamento para concessão da liminar, qual seja, a Lei no 14.010/2020, não alcança o recurso em questão, porquanto o regime jurídico emergencial aplica-se às ações propostas até 30/10/2020, o que não é o caso dos autos, que foi distribuído em 01/02/2021.
Assevera que o contrato da agravante com o Município de Primavera do Leste se encerrou, sendo pactuado um novo contrato com a gravada para receber novos pacientes oriundos do S.U.S. a partir de 01/02/2021, o que está obstado a fazer, por conta do despejo que não se concretizou.
Discorre acerca das particularidades que justificam o despejo, bem como sobre as distorções dos fatos elencados pelo agravante para, ao final, postular pela reconsideração da liminar deferida.
No ID no 77432991, a parte agravada comunicou que a audiência de conciliação designada para a data de hoje restou infrutífera.
Diante da não composição das partes em audiência de conciliação, conforme comunicação de ID no 77432991, reavalio a liminar recursal, conforme já consignando da decisão de minha lavra de ID no 76357494 que suspendeu provisoriamente os efeitos da decisão recorrida.
Pois bem.
Reanalisando o presente agravo de instrumento, em especial o Contrato de Locação e seu Aditamento Contratual, pactuado entre as partes, verifica-se que o término da locação se deu em 31/01/2021.
Denota-se ainda dos autos, que a locatária comunicou formalmente ao locador, em 23/09/2020, que não pretendia a renovação do contrato de locação, e que entregaria o imóvel findo o prazo contratual.
Contudo, em 29/10/2020, desprezando a comunicação anterior, a locatária informou ao agravado que pretendia a continuidade da locação, tanto é que ajuizou Ação Renovatória com Pedido de Liminar.
A liminar pleiteada na ação renovatória foi indeferida, sob o fundamento de que a ação renovatória foi apresentada fora do prazo legal previsto na Lei do Inquilinato, conforme decisão de ID no 76521464.
Portanto, diante do indeferimento da liminar na ação renovatória, não se identificam elementos a afastar a conclusão da magistrada singular quanto à probabilidade do direito do locador autor para que fosse deferida liminar de despejo com oferecimento de caução, nos termos do artigo 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91.
Ademais, diante dos fortes indícios de que a demanda renovatória foi ajuizada após ultrapassado o prazo legal mínimo de seis meses antes do término da locação, restam ausentes por completo os requisitos legais para prorrogação da locação, conforme previstos no artigo 51, II e § 5o, da Lei no 8.245/91, o que por si só assegura ao locador o direito de ver seu imóvel desocupado diante do advento do termo final da locação.
De igual sorte, não justifica a permanência do locatário no imóvel locado em razão do tipo de serviços prestados, uma vez que a agravante não pode mais receber qualquer paciente oriundo do Sistema Público de Saúde – SUS, até porque, seu contrato com o Município de Primavera do Leste-MT se encerrou em 31/01/2021, conforme ID no 75912988.
Ademais, não há possiblidade de qualquer risco à população local de ficar desguarnecida de atendimento de Alta Complexidade, já que o agravado Hospital das Clinicas Primavera, em 29/01/2021, contratou com o Município de Primavera do Leste/MT para o recebimento de novos pacientes oriundos do SUS, a partir de 01/02/2021, bastando verificar o ID no 76521484.
Desta forma, o dano de difícil reparação é inverso, uma vez que o contrato do agravante se encerrou, não podendo mais receber pacientes. Por outro lado, o contrato do agravado está se iniciando, portanto, a desocupação se faz necessária com urgência, já que a partir de então os prejuízos para os cidadãos primaverenses poderão ser irreparáveis, inclusive, podendo ficar desguarnecidos de vez de atendimento de Alta Complexidade – U.T.I. Adulto.
Desta forma, reconsidero a decisão de ID no 76182965, para indeferir e liminar recursal, mantendo a liminar de despejo tal como concedida pela magistrada condutora do feito.
Comunique-se a Juíza da causa desta decisão, bem como aguarde-se as informações já solicitadas.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora"
Portanto, diante da decisão acima transcrita que manteve a liminar desalijatória proferida pela magistrada, fica por consequência revogada a decisão da liminar deste recurso.
Comunique -se a Juíza da causa desta decisão, bem como aguarde -se as informações já solicitadas.
Cumpra -se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora